Tribunal: TJDFT
Processo: 0720077-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720077-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANSELMO DOS REIS PINHEIRO AGRAVADO: COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LIMITADA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANSELMO DOS REIS PINHEIRO contra a decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 60 dias, sob pena de imissão de posse compulsória, nos autos do processo n. 0704556-58.2021.8.07.0014, ajuizado por COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LIMITADA – ME. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 124023248 dos autos de referência): “Em cumprimento à determinação constante da decisão proferida no ID: 117342591, que deferiu a tutela provisória liminarmente, a parte autora juntou a petição do ID: 119584068, por meio de que veio oferecer caução real constituída pelo próprio imóvel cuja imissão de posse pretende. No caso dos autos, verifico que a parte autora comprovou ser a legítima proprietária do bem imóvel dado em caução, conforme se vê do registro n. R-8-22.988, de 27.05.2021, do Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, copiado no ID: 94948480. Além disso, verifico não haver nenhum impedimento legal para a constituição da almejada garantia. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. CAUÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Comprovado que o credor é efetivamente legítimo proprietário e detentor de justo título, não se verifica nenhum óbice para que ofereça em garantia o próprio imóvel, porquanto parte integrante de seu acervo patrimonial. 2. Ainda que a parte credora aponte o bem que deseja oferecer em caução, esta só será aceita após a análise do magistrado quanto à sua pertinência, suficiência e idoneidade. 3. Recurso desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1199377, 07087683820198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 04.09.2019, publicado no DJe: 16.09.2019. Sem p. cadastrada). Por todo o exposto, defiro o requerimento formulado no ID: 119584068 e determino seja lavrado o competente termo de caução do imóvel constituído pelo Lote n. 25 da Rua 15, do Polo de Moda, SRIA Guará (DF), com área de 192,33 m2. Feito isso, a caução deverá ser averbada na respectiva Matrícula n. 22.988, do Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, em conformidade com o disposto no art. 167, inciso II, n. 8, da Lei n. 6.015/1973, até ulterior decisão deste Juízo. Depois de comprovado o cumprimento das providências acima determinadas, expeça-se o competente mandado liminar para desocupação voluntária do imóvel no prazo de sessenta (60) dias, sob pena de imissão de posse compulsoriamente, e de citação, tudo com observância dos termos da decisão proferida liminarmente no ID: 117342591.” Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que foi reconhecida a sua posse de boa-fé sobre o imóvel, o que lhe garantiria o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Em razão disso, aduz que a decisão agravada apresenta-se contraditória ao aceitar a caução oferecida pela parte agravada e, com isso, deferir a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel. O agravante sustenta que a forma da caução deferida na origem não assegura o direito reparatório dos possuidores de boa-fé, uma vez que a devida indenização deveria ser previamente depositada nos autos. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do mandado de desocupação voluntária do imóvel, até que seja prestada a caução de forma justa. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para assegurar o seu direito ao ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravada adquiriu o imóvel objeto da controvérsia, constituído pelo Lote 25, Rua 15, Polo de Modas, SRIA Guará/DF, mediante leilão público realizado pela TERRACAP, conforme consta da escritura pública lavrada perante o Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília, em 23.04.2021 (ID 94946093 na origem), e registrada sob n. R-8-22.988, de 27.05.2021, Livro 2 - Registro Geral, do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 94948480 na origem). Na escritura pública de compra e venda, observa-se que o objeto da venda é constituído pelo referido lote e benfeitorias ali existentes, conforme cláusula primeira do documento de ID 94946093 dos autos de origem. Portanto, conclui-se que a agravada é a legítima proprietária do imóvel. Nos autos de origem, a concessão liminar de imissão na posse teve como exigência a prestação de caução real ou fidejussória (art. 300, §1o, do CPC), no valor total de R$ 1.045.000,00, conforme decisão de ID 117342591. Nesse ponto, ao contrário do que alegou o agravante, vê-se que a decisão agravada não atestou a sua posse de boa-fé sobre o imóvel, mas apenas levantou o questionamento acerca de eventual direito de indenização dos possuidores pelas benfeitorias, o que será objeto de apuração no decorrer da instrução processual. Por ora, mostrou-se prudente a exigência da caução para deferimento da tutela provisória, o que preserva suficientemente eventual direito dos possuidores. Em sequência, a agravada ofertou o próprio imóvel objeto da lide como garantia real (ID 119584068), o que foi aceito pelo Juiz, que determinou a averbação na matrícula do imóvel. Portanto, verifica-se que o imóvel é de propriedade da agravada e não consta nenhum gravame em sua matrícula, conforme se depreende da certidão de ônus (ID 94948480 na origem), razão por que se mostra idôneo para garantir eventuais prejuízos à parte adversa. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. IMÓVEL. GARANTIA. 1. A discussão da usucapião do bem em litígio em sede de ação reconvencional não garante o reconhecimento do direito pleiteado na lide principal. 2. O Imóvel dado em garantia em que não consta qualquer gravame em sua matrícula se mostra idôneo para garantir eventuais prejuízos suportados pela outra parte, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1247409, 07252237820198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator